Tribunal: CARF
Processo: 10880.686010/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.686010/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.512–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
TEMON TÉCNICA DE MONTAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito negar provimento. Os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella,
Evandro Correia Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos de Abreu acompanharam
o Relator pelas conclusões.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.686010/2009-61
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.686010/2009-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela Autoridade Julgadora de 1o Grau que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada perante o Colegiado de 1o Piso, mantendo a decisão
da DRF de origem que não homologou a compensação intentada e não reconheceu qualquer
direito creditório.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação na qual simplesmente
alegou não reconhecer o pedido de compensação analisado pela Autoridade Tributária da
Unidade de origem como forma de pagamento da estimativa, solicitando, por fim, o “imediato
indeferimento do mesmo, reconhecendo, portanto, a não homologação expressa no decisório”.
Para finalizar sustentando “não existir débito conforme consta no despacho
decisório” e requerer “que não ocorra à inscrição em Divida Ativada União para cobrança
executiva, bem como desconsidere o lançamento do saldo devedor constante no despacho
decisório”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso improveu o pleito aduzindo
que a recorrente, “ao solicitar o indeferimento do PER/DCOMP e reconhecer a não homologação
expressa do Despacho Decisório - seja por entendimento equivocado, ou outra motivação - não
se insurge contra o mérito do referido despacho”.
Para, no mérito, afirmar não haver “comprovação da existência de crédito
líquido e certo em favor da recorrente”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no
qual repisa basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade e
reafirma ter efetuado recolhimentos a maior a título de estimativa.
E encerra:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.686010/2009-61

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e os pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Antes de passar à análise do procedimento fiscal e das aduções da contribuinte,
há fato preambular que necessita ser apreciado por este colegiado.
É inequívoco nos autos o silêncio da contribuinte em sede de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação:

De fato, a teor do artigo 17, do PAF (Decreto no 70.235, de 1972) considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, de
modo que, nesta linha formal, o recurso voluntário acostado sequer deveria ser conhecido.
Todavia, dentro da linha de entendimento de ser inerente ao processo
administrativo-fiscal a incessante busca da verdade material1, entendo deva merecer atenção o
aduzido pela recorrente em seu recurso voluntário (ainda que formalmente precluso) em relação
ao mérito no sentido de que teria realizado recolhimentos a maior de valores estimados mensais,
por isso possuidora de direito creditório.
Pois bem, como pacificado nesta Turma Julgadora, esse tipo de alegação deve
vir acompanhada de provas que possam permitir chegar-se à dita “verdade”2, nunca olvidando o

1Hely Lopes Mirelles: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste
com a verdade formal. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.

2Lucia Valle Figueiredo: “A verdade material é princípio específico do processo administrativo, como
também o é do processo penal (princípio inquisitivo). A busca da verdade material é oposta ao princípio
dispositivo, peculiar ao processo civil.” Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2001, 5a edição,
Pág. 424.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.686010/2009-61

pensamento esposado por DemetriusNichele Macei3, em tudo aqui aplicável e que incisivamente
pontua: “na esfera administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no que se
refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns casos a intervenção de terceiros na fase
recursal para auxiliar na elucidação dos fatos” (negrito acrescido).
Desse modo, repito, ainda que o artigo 17, do PAF preveja a preclusão4, a
“verdade material”, pelo informalismo regente do processo administrativo-fiscal, não pode ser
desprezada, de modo que recebo e conheço do RV, passando a analisá-lo.
Sustenta a recorrente - somente no RV - haver realizado recolhimentos de
estimativas em montantes superiores ao efetivamente devido, gerando recolhimentos a maior.
Entretanto, junto com suas alegações não perfilou qualquer elemento
probatório, limitando-se a acostar a DIPJ (por sinal, retificada duas vezes, além da original) e
DARF de recolhimento que não corresponde ao valor do possível direito creditório alegado,
fragilizando a prova, mais não fosse, por não haver rol probatório adicional algum,
especialmente a escrituração contábil ou fiscal.
Como sabem meus pares deste Colegiado, no entender deste Relator,
SOMENTE a DIPJ não se presta a sustentar alegações de direito creditório, sendo imprescindível
a juntada de outros elementos de prova que lhes dê robustez, o que não se vê nestes autos
Ademais, relembre-se, o Despacho Decisório já indeferira o pedido da
contribuinte pela inexistência de quaisquer valores disponíveis.

3A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165 - o Autor é Professor de
Direito Tributário e Conselheiro junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF – 1a Seção.

4Segundo a preciosa lição de Gilson Wessler Michels, auditor-fiscal da Receita Federal, ex Delegado da
Delegacia da RFB de Julgamento em Florianópolis/SC e professor de Direito Tributário e de Processo
Tributário em cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade Cesusc, Universidade Federal de
Santa Catarina, expressa em sua didática obra “PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -
11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156), há que se distinguir preclusão, perempção, decadência e
prescrição, sendo que nesse rol de institutos jurídicos, “preclusão” representaria “a perda da
prerrogativa de direito processual, em razão da inércia do agente”. Em outro dizer, “a perda da faculdade
de praticar ato processual”. Na sequência, depois de ressaltar não ser apenas a inércia que traz a
preclusão, alude aos seus quatro tipos, a saber: a temporal, a lógica, a consumativa e a pro judicato,
definindo a primeira, que é o que interessa aos autos presentes:
“Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo
previsto para contestar o ato administrativo
Assim, a impugnação apresentada depois do decurso do prazo de
30 dias previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, não pode
ser conhecida em face de já ter se conformado a preclusão do
direito processual.
E tal efeito pode se dar de forma parcial, que é o que se dá quando
o sujeito passivo contesta apenas parcialmente o lançamento; aqui,
com base no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, tem-se que só
se terá como impugnada a matéria expressamente contestada,
restando a matéria não impugnada fora dos limites do litígio e,
portanto, em relação a ela operando-se a preclusão do direito do
sujeito passivo de rediscuti-la no processo”.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.686010/2009-61

Assim, por tudo o que consta dos autos, encaminho meu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital